Tribunal: TJES
Processo: 5006043-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº5006043-50.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
ALZIRA VIEIRA DIAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS – APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE QUE SE DARÁ COM A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: o juízo
a quo
pormenorizou os motivos pelos quais entendia pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança e, ainda, oportunizou que parte sanasse a suposta irregularidade, especificando o que deveria ser demonstrado.

2. Os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa foram devidamente observados na origem, vez que devidamente informadas as providências que deveriam ser adotadas pela autora e concedido prazo para complementação da documentação. Não há que se falar, pois, em nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa. Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

4.
In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJ/ES.

5. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006043-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALZIRA VIEIRA DIAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS – APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE QUE SE DARÁ COM A INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: o juízo
a quo
pormenorizou os motivos pelos quais entendia pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança e, ainda, oportunizou que parte sanasse a suposta irregularidade, especificando o que deveria ser demonstrado.

2. Os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa foram devidamente observados na origem, vez que devidamente informadas as providências que deveriam ser adotadas pela autora e concedido prazo para complementação da documentação. Não há que se falar, pois, em nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa. Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

4.
In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJ/ES.

5. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO ao recurso e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5006043-50.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
ALZIRA VIEIRA DIAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PEL
A
APELANTE

Em suas razões de Id 8179209, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
, ao entender que a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos essenciais da petição inicial,
“não oportunizou o direito ao contraditório, violando princípios constitucionais que são a base do Estado Democrático de Direito
” e que
“proferiu sentença indeferindo a petição inicial, contudo, anteriormente não foi claro e expresso, não indicando com precisão o que deveria ser corrigido”.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7
o

É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que o juízo de origem, em decisão de Id 8179198, pormenorizou os motivos pelos quais entendia pela
ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança
e, ainda, oportunizou que a parte sanasse a suposta irregularidade, especificando o que deveria ser demonstrado, como se pode observar dos excertos que ora transcrevo:

Ainda, fundamental observar que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

Ademais, o referido documento descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos
:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista, a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. [...]

Assim,
fica também intimada a parte autora para:

i)

apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC);
[...] (grifos do original)

Observa-se, portanto, que os princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa foram devidamente observados na origem, vez que informadas as providências que deveriam ser adotadas pela autora, ora apelante, e concedido prazo para complementação da documentação.

Não há que se falar, pois, em nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO

MÉRITO

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação de Cobrança em face de
ALZIRA VIEIRA DIAS
colimando fosse a requerida condenada ao pagamento dos débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, no valor total de R$16.672,62 (dezesseis mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Narra a autora, ora apelante, que “
em
01/12/2016, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170046192273. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 20 (vinte) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas”.

Ocorre que a requerida, ora apelada,
“
deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 20/06/2019, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido”
.

Com a exordial, deixou de colacionar aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, mas apresentou a última fatura vencida do cartão de crédito e planilha com o cálculo da dívida mês a mês (Id 8179193).

Em decisão de Id 8179198, o juízo
a quo
consignou que a fatura apresentada descumpria as regras da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN e que ‘’
a parte autora: i)

não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a
“
fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento”.

Instada a se manifestar, a autora
juntou aos autos as faturas desde a data do início do inadimplemento (Id 8179201).

O magistrado de piso proferiu então a sentença de Id 8179207, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art.485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A
interpôs esta Apelação, sustentando, além da preliminar já afastada, que:
I)
cumpriu com a determinação judicial, apresentando faturas com os gastos realizados por evento, inclusive, quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 20/06/2019;
II)
as faturas atendem ao previsto na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN;
III)
a contratação do cartão de crédito foi regular, tendo a apelada utilizado o mesmo de dezembro de 2016 a junho de 2019, quando então se iniciou o inadimplemento;
IV)
para a cobrança dos valores não se faz necessária a apresentação do contrato, uma vez que as faturas são suficientes a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes.

Pois bem. Da leitura atenta da exordial de Id 8179186 é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pela apelada desde o ano de 2019. Nesse intuito, optou a autora, ora apelante, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pela requerida ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts.320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, “
e
ventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Segunda Câmara Cível. Rel.: Samuel Meira Brasil Júnior. 28/04/24).

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em casos semelhantes ao ora sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este E. TJES tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001072-25.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 12/09/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005964-11.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data da Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurs
o e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.